Tribunal: TJMT
Processo: 1015120-15.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015120-15.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EDINEIA GONCALVES DE SOUZA VIEIRA - CPF: 823.138.301-87 (RECORRENTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1015120-15.2023.8.11.0055
.

Embargante:
EDINEIA GONCALVES DE SOUZA VIEIRA
.

Embargado:
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE
.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:
09 A 12/09/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE – LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS No 125/2007 E 155/2011 – AUSÊNCIA DE PORTARIA DE NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO – FALHA DA ADMINISTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA FUNÇÃO DESEPENHADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTERIOR À DATA DE PROTOCOLO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO FINALIZADO – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – CORREÇÃO PASSÍVEL ATÉ MESMO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.099/95 – EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Edineia Goncalves de Souza Vieira
contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamado contra decisão monocrática de primeiro grau.

Sustenta a embargante a ocorrência de erro material na decisão embargada, no que concerne à data final de pagamento do adicional de responsabilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Da análise dos autos, constata-se que houve erro material no voto lançado no id. 227866686, no que concerne à data final do pagamento do adicional de responsabilidade, visto que constou o dia
01/01/2016
.

Em atenção às provas constante nos autos, bem como o disposto nos arts. 1o e 2o da Lei Complementar municipal no 125, de 10/12/2007 e art. 1o da Lei Complementar municipal no 155, de 10/05/2011,
a reclamante faz jus ao adicional de responsabilidade pelos períodos não prescritos,
de 11/02/2014 a 10/2016
,
conforme requerido no pedido administrativo e reiterado quando da propositura da presente ação
.

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção até mesmo de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, que preleciona:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
para corrigir o erro material existente na decisão embargada, passando a constar na parte dispositiva do voto, lançado no id. 227866686, a seguinte redação:

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
fixar o prazo prescricional anterior à data de 11/02/2014
,
sendo devido à reclamante o adicional por responsabilidade no período de 11/02/2014 a 10/2016
,
desconsiderando os valores já pagos
, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data de cada vencimento, acrescidos dos juros moratórios devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até o efetivo pagamento.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024